Tribunal: STF
Processo: ARE 752201
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Consumidor. Plano de saúde. Revisão contratual. Matéria infraconstitucional. Incidência dos enunciados 279 e 454 da Súmula/STF. Precedentes. 3. Ausência de prequestionamento (enunciados 282 e 356 da Súmula/STF). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.